Tribunal: TJSP
Processo: 0002169-43.2016.8.26.0278
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Tráfico de drogas – Prescrição executória – Determinação Presidência da Seção Criminal – Inteligência do art. 109, VI c.c. art. 107, ambos do CP – Modulação de efeitos do Tema no 788 do STF - Prescrição reconhecida, extinguindo a punibilidade da recorrente.